Tribunal: STF
Processo: RE 1581663
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Fundação Piauí Previdência interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA INTEGRAL. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Hipótese em que se discute a existência da possibilidade de ex-servidora pública permanecer na condição de segurada facultativa filiada ao regime próprio de previdência do Estado do Piauí, após adesão ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV, conforme regramento estabelecido na Lei Estadual nº 4.051/86. 2. Como se sabe, a ação rescisória é o instrumento legal disponível no nosso ordenamento jurídico que possibilita ao jurisdicionado "excepcionalmente" desconstituir a coisa julgada material, uma vez configuradas as hipóteses taxativamente expressas no art. 966 do Código de Processo Civil. Então, na hipótese (inciso V) é pressuposto que reste violada norma jurídica, não podendo se tratar de matéria cuja interpretação é controvertida. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Observa-se assim que o acórdão rescindendo examinou expressamente os dispositivos legais citados como violados, conferindo-lhes sua interpretação do ao caso. Portanto, a pretensão do autor revela-se com nítido caráter recursal, o que é vedado nesta espécie de ação. 5. Ação rescisória improcedente.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, caput, e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Afirma o recorrente ser incabível a manutenção da recorrida como contribuinte facultativa, haja vista que a condição de servidor público sempre constituiu requisito para a inclusão no sistema previdenciário do citado artigo 40, desde a sua redação original.



    Argumenta, também, que o recorrente não possui competência constitucional para receber contribuições de outras pessoas, tais como os segurados facultativos previstos no artigo 8º da Lei Estadual 4.051/86, situação na qual se enquadra o recorrido.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a Suprema Corte possui orientação consolidada que o acolhimento da pretensão recursal em casos análogos aos destes autos não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Desligamento voluntário. Regime próprio de previdência. Recolhimento de contribuições. Segurado facultativo. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.470.255/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/24).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADA FACULTATIVA. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV. LEI ESTADUAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.424.486/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 17/10/23).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE SEGURADOS FACULTATIVOS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. LEIS NºS 4.051/86 E 4.865/96, DO ESTADO DO PIAUÍ. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE nº 958.445/PI, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/3/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.097/PI, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/10/16.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores públicos estaduais. Adesão ao Programa de Desligamento Voluntário. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável (leis estaduais nº 4.265/96 e 4.051/86) e do acervo fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 844.198-AgR/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/3/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente